Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006630-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1006630-04.2025.8.11.0000

EMBARGANTEs:
ALESSANDRO NICOLI e OUTROS .

EMBARGADOS:

MURILO CASTRO DE MELO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por P.M.G. Agromercantil Ltda. contra acórdão proferido em agravo interno interposto nos autos de agravo de instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a decisão que autorizara o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo cível, reconhecendo o caráter extraconcursal do crédito exequendo. A embargante alega omissão e contradição na decisão, por não ter sido analisada a tese da submissão do crédito ao juízo universal da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial; e (ii) verificar se há contradição no reconhecimento da competência do juízo cível para determinar atos de constrição sobre bens da empresa em recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a natureza do crédito exequendo, concluindo tratar-se de crédito extraconcursal, por ter sido constituído após o ajuizamento da recuperação judicial, com base no art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e em precedentes do STJ.

Foi expressamente reconhecida a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo cível, afastando-se a necessidade de habilitação no juízo da recuperação judicial, o que afasta a alegação de omissão.

A suposta contradição apontada pela embargante não se configura, pois o acórdão embargado manteve coerência entre a fundamentação e o dispositivo, com base em entendimento consolidado do STJ de que créditos extraconcursais não se submetem ao juízo recuperacional.

A intenção da parte embargante revela-se como tentativa de reexame do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

A reiteração de embargos com a finalidade de rediscutir a matéria já decidida pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Créditos constituídos após o ajuizamento da recuperação judicial têm natureza extraconcursal e não se submetem ao juízo recuperacional.

A ausência de acolhimento da tese da parte embargante não configura, por si só, omissão ou contradição no acórdão.

É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-A, e 49; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 69 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.844/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.11.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1006630-04.2025.8.11.0000

EMBARGANTEs:
ALESSANDRO NICOLI e OUTROS .

EMBARGADOS:

MURILO CASTRO DE MELO

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
P.M.G. AGROMERCANTIL LTDA.
contra o v. acórdão prolatado por esta Câmara no julgamento do Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006630-04.2025.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante, senão vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO. BENS NÃO ESSENCIAIS. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Crédito constituído após o ajuizamento da recuperação judicial possui natureza extraconcursal e não se submete ao juízo recuperacional.

A constrição judicial de bens fungíveis integrantes do estoque circulante não enseja intervenção do juízo da recuperação judicial.

A suspensão de atos de constrição nos termos do § 7º-A do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 exige a demonstração inequívoca da essencialidade dos bens à atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-A, e 49; CPC, arts. 69 e 373, I.”

Sustenta a embargante que o v. acórdão teria incorrido em omissão quanto à análise dos argumentos relativos à habilitação do crédito exequendo nos autos da recuperação judicial e à competência absoluta do juízo universal da recuperação para deliberar acerca de atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda, o que impediria a continuidade do cumprimento de sentença no juízo cível.

Alega, ademais, contradição na fundamentação do acórdão, que teria reconhecido a possibilidade de prosseguimento da execução independentemente da competência do juízo da recuperação, contrariando, em seu entender, a jurisprudência consolidada.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 289351351, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em apreço, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras do acolhimento dos embargos. O v. acórdão embargado examinou adequadamente a questão relativa à natureza do crédito cobrado na ação de cumprimento de sentença e à competência para processar os atos de constrição.

Restou expressamente consignado que o crédito executado originou-se de acordo judicialmente homologado, celebrado após o ajuizamento da recuperação judicial, circunstância que lhe retira a natureza de crédito sujeito à habilitação.

Nos termos do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, são submetidos aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, com firmeza, no sentido de que
“os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não se submetem ao plano e podem ser objeto de execução autônoma”
(REsp 1.634.844/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14/11/2017).

Portanto, à luz da legislação e jurisprudência vigentes, não há falar em omissão quanto à competência do juízo recuperacional, tampouco em contradição na fundamentação do v. acórdão.

A decisão embargada reconheceu, de forma expressa, a possibilidade de continuidade do cumprimento de sentença no juízo cível, sem prejuízo de eventual impugnação pelos meios legais, caso demonstrado efetivo prejuízo ao plano de recuperação.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025